Tribunal: TJMT
Processo: 0007739-53.2017.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007739-53.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDIMILSON SILVA DE JESUS - CPF: 049.845.471-11 (APELADO), GABRIEL DIAS DA SILVA (APELADO), GABRIEL DIAS DA SILVA - CPF: 057.327.041-40 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MATHEUS MARTINS DA SILVA - CPF: 062.951.311-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA CASTELHANO CASTRO - CPF: 042.673.291-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º,
DA LEI 11.343/06 EM RELAÇÃO AO
PRIMEIRO
APELADO.
INCONSISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA.AÇÃOPENALEM ANDAMENTO É INSUFICIENTE PARA AFASTARA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO.
AÇÕES
PENA
IS
DE FATO
S
POSTERIOR
ES
COM TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE.
2.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO
SEGUNDO APELADO
PELO CRIME DE TRÁFICO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA
SEU
EM PODER.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consoante consta do
T
ema 1.139, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art.
33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.
Além disso, o
primeiro
apelado não tinha condenação anterior
transitada em julgado
, motivo pelo qual inexiste, nestes autos, qualquer elemento indicativo de que ele fazia do crime o seu meio de vida, devendo, pois, ser mantida a sentença na parte que reconheceu a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas em seu benefício.

2.
Deve ser mantida a sentença que absolveu o
segundo
apelado do crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da sua participação
na empreitada criminosa
, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo
in dubio pro reo.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0007739-53.2017.8.11.0064
, pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT,
condenando

Gabriel Dias da Silva

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
c/c art
.
40, VI

da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano
,

11
(
onze
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial aberto, e
333 (trezentos e trinta e três)
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por
2 (
duas
)
restritivas de direito, a serem indicadas pelo
J
uízo da
s

E
xecuç
ões

P
ena
is
.
Ademais, n
o
referido ato
judicial
,
foram absolvidos
Bruna Castelhano Castro e Edmilson Silva de Jesus
.

O Ministério Público, por meio das razões que se encontram no ID
190163462
, pretende o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicada em benefício
de Gabriel Dias da Silva
, com o redimensionamento da pena que lhe foi aplicada
e fixação do regime fechado
; requerendo, outrossim,
a condenação
de
Edmilson Silva de Jesus
nas penas do art.
33,
caput
,
c/c art
.
40, VI

da Lei n. 11.343/06
, com a fixação do regime fechado
.

Nas contrarrazões que
vistas
no ID
190163466
, o
s
apelado
s
requer
em
o desprovimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja mantida. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
191496151
, opina pelo provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para efeitos de redação da ementa

Gabriel Dias da Silva
, ser
á denominado também de primeiro apelado
;
enquanto

Edmilson Silva de Jesus
será o segundo apelado.

A denúncia, constante no ID 142705543, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 06/06/2017, por volta das 16h00min, na Rua Ludovico Vieira de Camargo, Centro, as margens do Rio Vermelho, nesta cidade, os denunciados BRUNA CASTELHANO CASTRO, EDIMILSON SILVA DE JESUS e GABRIEL DIAS DA SILVA, envolvendo o adolescente MATHEUS MARTINS DA SILVA (17 anos), foram presos em flagrante delito por trazerem com eles 71 (setenta e uma) porções, perfazendo massa de 15,1 g (quinze gramas e um decigrama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial de fls. 42/44, ID 61937153. São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que os denunciados EDMILSON e GABRIEL estavam comercializando drogas às margens do rio Vermelho, neste município, envolvendo o adolescente MATHEUS, que contavam com a participação da denunciada BRUNA, que tinha a função de fiscalizar a venda do entorpecente e sinalizava quando as forças policiais se aproximavam. Colhe-se que no dia e hora supracitados os investigadores se deslocaram ao local indicado, onde visualizaram a denunciada BRUNA, que, ao notar a aproximação dos policiais, sinalizou aos demais denunciados, os quais se desvencilharam dos entorpecentes que portavam, sendo que GABRIEL jogou um pacote embrulhado em sacola plástica no rio, e o adolescente MATHEUS, de sua vez, também tentou arremessar no mesmo local as referidas porções de pasta base de cocaína, que estavam em um frasco, porém, este caiu na borda do rio e foi apreendido. Em revista pessoal, além de 03 (três) aparelhos celulares da marca Samsung, os policiais apreenderam na posse do GABRIEL a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em dinheiro, e, com EDMILSON, a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em espécie, ao passo, com o adolescente MATEUS, a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em cédulas diversas (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 12, ID 61937153). Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos.
[...].

Tanto a
materialidade quanto a autoria do crime descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer
foram
impugna
dos
neste recurso, no qual o Ministério Público limitou-se a requerer o afastamento da minorante do tráfico
privilegiado
aplicado
a
Gabriel
;
bem como
a condenação de Edmilson
por tráfico de drogas
.

Sem razão, no entanto, o apelante quanto ao pleito de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois malgrado o Ministério Público argumente em relação
a Gabriel
que ele é
multirreincidente
, verifica-se que a
ação
penal

a que se refere
as razões recursais

trata
de fatos ocorridos posteriormente ao
s fatos apurados nestes
,
além de o primeiro apelado responder

duas ações em tramite, ou seja, sem trânsito em julgado.

Em relação ao assunto, não se pode olvidar que para fazer jus a aplicação da referida causa mitigadora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei
de D
rogas, quais sejam
,
ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Além do mais, é imperativo consignar
,
ainda, que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar
pena
suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

[...] A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons
antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse. [...].

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No que diz respeito à aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a sentenciante concluiu pela aplicabilidade da causa de diminuição da pena, consignando, nesse ponto, que
“
ele não tinha condenação anterior, ele não foi condenado anteriormente por nenhum outro crime, porque a reincidência dele é com relação a fatos posteriores, então vou reduzir a pena dele em 2/3 (dois terços)
”
.

Sendo assim,
apesar de
Gabriel

ter
aç
ão
pena
l
transitada em julgado, esta não são aptas a macular os seus antecedentes ou, ainda, caracterizar a reincidência disposta no art. 63 do Código Penal, porque se trata de
condenaç
ão
definitiva
, por fatos praticados posteriormente
aos fatos
que são objeto do presente processo e, portanto, não podem ser utilizadas para comprovação da dedicação por parte
do primeiro

apelad
o

a atividades criminosas e por consequência afastar a benesse pleiteada.

Aliás, s
obre o tema, esta é a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTO APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II -
A negativa da a minorante do
tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que "A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC n. 534.671/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 19/11/2019). III - In
casu
, o afastamento da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi estabelecido com base na existência de uma condenação transitada em julgado, pelo mesmo crime, por fato ocorrido posteriormente ao delito em apreço, fundamento em desacordo com a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental desprovido
.
(
AgRg
no HC n. 720.431/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 7.6.2022, e publicado no
DJe
de 15.6.2022)

Destacamos

Noutra vertente o Ministério Público postula condenação
de

Edmilson Silva de Jesus

porquanto a
materialidade e autoria ficaram comprovadas com relação
ao crime de tráfico de drogas.

No tocante à pretensão de condenação
de Edmilson
pelo crime de tráfico de drogas, impõe-se reconhecer que
,
uma vez mais,
não assiste razão ao Ministério Público, porqu
e
se observa que o acervo probante não demonstra, de forma incontestável, que
o segundo apelado,

realmente, estava comercializando entorpecentes, não podendo se olvidar, ademais, que, para qualquer condenação não são suficientes meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

Como é sabido, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, como dito linhas volvidas, não ocorreu no caso em apreciação, eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não
transmitem
segurança quanto à concorrência do apelado para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória.

Isso porque, examinando

as provas encartadas nestes autos, vê-se que
Edmilson,
tanto em sede administrativa quanto na judicial, negou a prática do episódio criminoso narrado na peça preambular de forma firme e coerente, afirmando que a substância entorpecente encontrada
não
lhe pertencia.

Com efeito
,
o policial civil
Lauro
Evaner
Correa
, ao ser ouvido em juízo afirmou que receberam denúncias de que dois indivíduos e um adolescente estariam realizando o tráfico nas margens do Rio Vermelho e partir disso se deslocaram até as proximidades, em duas viaturas e
fizeram
o cerco, de modo que os acusados não puderam correr.
O
referido agente público narrou
, também,
que Gabriel, quando avistou a guarnição, atirou o entorpecente no rio, para dificultar o flagrante. A testemunha disse, ainda, que foi apreendida quantidade de dinheiro com
o segundo apelado.

Por sua vez, Ed
imilson ao ser ouvido em sede policial
afirmou que havia se deslocado
até a rua Ludovico Vieira de Camargo,
às
margens do Rio Vermelho e
lá
encontrou Mateus e G
abriel
. Relatou, ainda,
o segundo apelado,

que faz uso de maconha desde os
13
anos, conforme se infere destes trechos de seu
interrogatório:

[...] QUE, conhece MATEUS desde sua infância, pois cresceram juntos: QUE, sabe que ele faz uso de maconha e não sabia que ele já foi preso pelo crime de tráfico; QUE. Já fizeram uso de maconha juntos; assim como nesta data; QUE, encontrou MATEUS e GABRIEL
conversando
mas não sabe informar se são amigos. Até então não pretendia fumar, mas GABRIEL perguntou: "
Cadê..então
os convidou para fumarem; QUE, compartilhou sua parte da droga com eles; QUE, fumavam quando policiais chegaram e alguém gritou: "ÓH a polícia..." sendo que acabaram se assustando e saíram correndo;
QUE, não jogou sua pequena porção de maconha que estava fumando
: QUE, não
v
je
iu
com MATEUS ou GABRIEL a droga aparentando ser cocaína, sendo que somente a viu quando os policiais apreenderam; QUE, lhe não foi oferecida aquela droga, pois não faz uso dela; QUE, não sabe informar quem poderia estar com aquele entorpecente, pois não a viu com os guris;
QUE não pratica o tráfico de drogas, “Só fuma maconha”
[...]
.
(Trechos do depoimento extrajudicial de Edimilson Silva de Jesus
, visto no ID
190163329
)

Destacamos

Em juízo, Edmilson ratificou a versão
prestada em sede inquisitiva acrescentando que não dispensou o cigarro que estava fumando e que fazia uso tão somente de maconha.

Além disso,
não obstante
tenha sido encontrad
a uma quantidade de dinheiro trocado
em posse
de Edmilson
e apesar de os agentes públicos afirmarem que apenas efetuaram
sua
abordagem em razão de denúncia anônima de que o tráfico estaria acontecendo na
quela região, junto com Gabriel
,
que atirou a porção de entorpecente no rio, certo é não foi feita qualquer investigação prévia acerca da traficância, isso significando dizer que, ainda, que se atribua a propriedade do entorpecente ao
segundo apelado
, não se pode afirmar, indene de dúvidas, que se destinava ao comércio malsão.

Por outro lado,
é
mister

asserir
que somente a apreensão de uma
quantidade de dinheiro, em posse efetiva de Edimilson, não é
circunstância suficiente para
sua
condenação pelo crime de tráfico
.

Destarte,
embora
deva ser reconhecida
a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputada
a Edmilson
, é
imperativo registrar
,
de outro viés,
que remanesceu dúvida insuperável acerca da mercancia que foi imputada a sua pessoa na exordial da acusação; sobrelevando-se assinalar, entretanto, que este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração o depoimento dos policiais militares que efetuaram a abordagem do
segundo apelado
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações dos agentes todos elementos probatórios em relação à prática de comércio ilícito de entorpecentes atribuído
a Edmilson
, mormente por não haver prova de ter ele concorrido para as referidas infrações penais.

Destarte, não há como condenar
Edmilson
por mera presunção, impondo-se destacar, outrossim, que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o direito penal do autor, motivo por que o acusado deve ser responsabilizado pelo que efetivamente fizeram [Direito Penal do fato] e não por quem são ou aparentam ser [Direito Penal do autor].

Por conseguinte, não havendo prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155, do Código de Processo Penal), que dê suporte à pretensão do Ministério Público ou, por outras palavras, não existindo elementos de
convicção seguros, nestes autos, de que a droga apreendida era de
Edmilson
, mormente porque
o adolescente Felipe Vida assumiu ser proprietário do entorpecente e autoria delitiva do crime em alusão
,
o

segundo
apelado não pode ser condenado por um crime tão grave como como sói ser o tráfico de drogas, posto que, conforme foi dito alhures, embora o contexto fático gere alguma suspeita, não serve para condená-lo.

Do mesmo modo, não foram apreendidos, com
Edmilson

instrumentos comumente utilizados na traficância ilícita de entorpecentes. De tudo isso, infere-se que há razoável dúvida sobre a conduta de tráfico imputada
ao segundo apelado
. A propósito, em situações como a destes autos, a dúvida deve ser acolhida em favor do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
. Além do mais, ainda que a palavra dos policiais tenha considerável valor probatório, repita-se, nada foi encontrado em poder do recorrido.

Por conseguinte, ficou claro o acerto do édito judicial que absolveu
Edmilson do
crime de tráfico de drogas diante da ausência de elementos de convicção que comprovem de maneira indubitável que
ele
participava, de algum modo, do comércio ilícito, até porque, como é sabido, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, motivo pelo qual as provas devem ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a autoria delitiva.

Sendo assim, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a absolvição
Edmilson
da prática do referido delito, em sintonia com a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, vazada nos seguintes termos:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso,
quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO -
DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.
“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional,
bate de frente com
o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).
Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT,
Ap
nº 180045/2016;
Ap
nº 89419/2017). Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve
ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037). O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055). “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

(TJMT N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15.12.2021 e publicado no DJE de 16.12.2021)
Destacamos

Finalmente,
não se pode esquecer, que em razão da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme restou demonstrado, inexiste nestes autos.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024